Tribunal: TJES
Processo: 5004593-51.2024.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Controle de Constitucionalidade
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004593-51.2024.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - DIRETORIO ESTADUAL
REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.073/2023 DO ESPÍRITO SANTO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE.
SUPLEMENTAÇÃO LEGISLATIVA ESTADUAL. INOCORRÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL OU MATERIAL
.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PROTEÇÃO AMBIENTAL.
AÇÃO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDA. PARTE CONHECIDA JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Diretório Estadual do Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, em face da Lei Complementar nº 1.073/2023 do Estado do Espírito Santo, que dispõe sobre normas gerais para o licenciamento ambiental no âmbito estadual. O requerente sustenta a inconstitucionalidade formal e material de diversos dispositivos da norma, por suposta afronta aos arts. 24, VI e VIII, §§ 1º a 4º; 193; e 225 da CF/1988, e aos arts. 186, caput e I, e 187, caput e § 1º da Constituição Estadual, além de alegar contrariedade à Lei Complementar Estadual nº 152/1999, à Lei Federal nº 6.938/1981 e à Resolução CONAMA nº 237/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é possível conhecer da ação quanto a dispositivos sem conteúdo normativo-impositivo; (ii) definir se a Lei Complementar Estadual nº 1.073/2023 incorre em inconstitucionalidade formal por usurpar competência privativa da União ao legislar sobre normas gerais de proteção ambiental; e (iii) estabelecer se os dispositivos impugnados violam materialmente a Constituição ao permitir formas de licenciamento ambiental que comprometeriam a proteção ao meio ambiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não se conhece da ADI
, em relação a dispositivos legais que apenas apresentam conceitos, diretrizes e definições sem conteúdo normativo-impositivo — como o art. 1º e seu § 1º, e o art. 2º da Lei nº 1.073/2023 — não se submetem ao controle abstrato de constitucionalidade, razão pela qual não se conhece da ação quanto a tais dispositivos.

4.
Quanto a alegada inconstitucionalidade formal
,
a
Lei Estadual nº 1.073/2023 constitui exercício legítimo da competência legislativa concorrente dos Estados em matéria ambiental, nos termos do art. 24, VI e § 2º da CF/1988, ao suplementar normas gerais da União com vistas às peculiaridades regionais, conforme autorizado pela jurisprudência do STF (ADI 5014, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJ 20-02-2024).

5.
E
m relação à inconstitucionalidade material
, a alegada flexibilização do licenciamento ambiental não se sustenta, pois a norma estadual exige fundamentação técnica e a observância do contraditório e ampla defesa, inclusive nos casos de Licença por Adesão e Compromisso (LAC) e Licença de Operação Corretiva (LOC), que não dispensam fiscalização e podem ser suspensas ou complementadas.

6. A instituição de novas modalidades de licenciamento ambiental, como a Licença Ambiental por Adesão e Compromisso (LAC) e a Licença de Operação Corretiva (LOC), não viola normas federais ou estaduais, tampouco compromete a proteção ambiental, porquanto exigem condições e controles técnicos compatíveis com os riscos ambientais envolvidos.

7. A dispensa de EIA/RIMA prevista no art. 14 da norma impugnada não caracteriza retrocesso socioambiental, pois condicionada a parecer técnico fundamentado que ateste a inexistência de impacto ambiental significativo, em consonância com a Resolução CONAMA nº 237/1997.

8. A autorização para contratação de consultorias técnicas, prevista nos arts. 7º e 24, § 6º, desde que condicionada à aprovação por servidor efetivo, não compromete a legalidade ou a imparcialidade do procedimento administrativo ambiental.

9. O art. 19, ao prever instrumentos como o Termo de Compromisso Ambiental (TCA) e o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), encontra amparo nas Leis Federais nº 9.605/1998 e nº 7.347/1985, e reforça o controle ambiental e a responsabilização dos infratores.

10. A criação do Conselho de Gestão Ambiental (art. 24) e a previsão de sua competência normativa e deliberativa (art. 25, I e III) estão em conformidade com os princípios da gestão participativa e da descentralização administrativa, sem afronta ao princípio da legalidade.

11. A norma impugnada, longe de representar flexibilização indevida, fortalece os mecanismos de controle e fiscalização ambiental, promovendo o desenvolvimento sustentável e a regularização ambiental em conformidade com os princípios constitucionais.

12. O Ato Normativo oferece solução legislativa moderna, a fim de estimular o desenvolvimento sustentável, possibilitando a realização de novos negócios e a regularização de outros já existentes sem, no entanto, se descuidar da proteção do meio ambiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Pedido parcialmente conhecido e, na parte conhecida, julgado improcedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer em parte da ação direta de inconstitucionalidade e, na parte que se conhece, julgá-la improcedente, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5004593-51.2024.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
REQUERIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRÉ LUIZ MOREIRA - ES7851-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Ação Direita de Inconstitucionalidade
, com pedido de concessão de medida cautelar, proposta pelo
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
, em face aos termos da Lei Complementar nº 1.073, de 22 de dezembro de 2023, que dispõe sobre normas gerais para o licenciamento ambiental, no âmbito do Estado do Espírito Santo, aprovada pela
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e sancionada pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

No caso
, o requerente alega (id. 7990317), em síntese, inconstitucionalidade formal e material de alguns dispositivos do referido Ato Normativo, por violação dos artigos 24, incisos VI, VIII, §§ 1º a 4º, 193 e 225, da Constituição Federal e artigos 186,
caput

e inciso I e artigo 187,
caput
e
§ 1º, da Constituição do Estado do Espírito Santo, além de subverter as normas gerais estaduais e federais que regem o tema, em especial, a Lei Complementar Estadual nº 152/1999, a Lei Federal nº 6.938/1981 e a Resolução do CONAMA nº 237/1997.

Sustenta que a Constituição Federal atribuiu aos Estados competência concorrente para legislar sobre a proteção ao meio ambiente e que, a norma ora combatida, a
contrario sensu
, cria mecanismos e espécies de licenciamento ambiental, que oferecem menor proteção para o meio ambiente que os estabelecidos pela União, violando princípios constitucionais fundamentais à garantia do direito ao meio ambiente equilibrado.

De início, peço vênia aos eminentes Pares para transcrever tão somente os dispositivos legais citados pelo autor, tendo em vista a extensão da norma impugnada:

Art. 1º Esta Lei Complementar, denominada Lei Geral do Licenciamento Ambiental Estadual do Estado do Espírito Santo dispõe sobre normas gerais para o licenciamento ambiental, no âmbito do Estado do Espírito Santo, normatiza sua aplicação e estabelece diretrizes para o respectivo procedimento.

§ 1º O licenciamento ambiental obedecerá a procedimento específico a ser discriminado em decreto, a ser editado pelo Governador do Estado do Espírito Santo, e observará o disposto na legislação federal competente, bem como os princípios da proporcionalidade, devido processo legal, compatibilização do livre exercício de atividade econômica à proteção ao meio ambiente, economia processual, boa fé do particular perante o poder público, conciliação, ajuste de conduta e segurança jurídica, e em especial, a Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019.

[...]

Art. 2º Para fins de licenciamento e regularização ambiental serão adotadas as seguintes definições:

[...]

II - audiência pública: procedimento de participação pública direta da sociedade, presencial ou virtual, no processo de tomada de decisão do licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental;

[...]

VIII - autorização de alteração de projeto (AAP): instrumento que permite alteração de projetos já avaliados e devidamente aprovados junto ao órgão ambiental por meio de licenciamento ambiental, com adição, exclusão e alteração de condicionantes da licença ambiental vigente, podendo englobar mudanças nos processos produtivos, alterações de layout ou expansão, sem alteração de porte, podendo, ainda, estabelecer condições de instalação quando vinculada somente a licença que permita operação;

[...]

XIX - dispensa de licenciamento ambiental: ato administrativo pelo qual a autoridade licenciadora declara enquadramento de atividade ou empreendimento como dispensado de licenciamento ambiental, aplicável para atividades ou empreendimentos, nos termos da Lei Federal nº 13.874, de 2019;

[...]

XXI - empreendimento ou atividade: atividade, obra ou serviço, individualizado ou em conjunto, de caráter transitório ou permanente, utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente causador de poluição, ou de outra forma de degradação do meio ambiente;

[...]

XXXI - licença ambiental por adesão e compromisso (LAC): ato administrativo que declara o direito preexistente à localização, à instalação e à operação de empreendimentos ou atividades consideradas de pequeno e médio potencial poluidor, observadas as condições determinadas em regulamento quanto ao porte e condições específicas;

[...]

XXXVIII - licença de operação corretiva (LOC): ato administrativo que regulariza empreendimento ou atividade operando sem a licença ambiental, por meio da fixação de condicionantes que viabilizem sua conformidade com as normas ambientais, devendo ser requerida e vinculada a Termo de Compromisso Ambiental de Regularização (TCAR) ou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC);

[...]

Art. 4º A autoridade licenciadora, no exercício de sua competência, expedirá as seguintes licenças e autorizações ambientais, observados os princípios desta Lei Complementar:

[...]

VII - licença ambiental por adesão e compromisso (LAC);

[...]

X - licença de operação corretiva (LOC);

[...]

§ 4º As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada, conjunta ou sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fases da atividade ou do empreendimento.

§ 5º A LAC dispensa exame administrativo inicial pela entidade licenciadora para sua concessão e depende de requerimento padrão, devidamente aprovado pela autoridade licenciadora, do interessado específico e disponibilizado no site da autoridade licenciadora, instruído com anotação de responsabilidade técnica.

§ 6º No caso de emissão da LAC deverá o órgão ambiental promover a regular fiscalização e conferência, adotando as medidas cabíveis, inclusive eventual suspensão da licença ou inserção de condicionante posterior, assegurada a continuidade do empreendimento ou atividade, até a conclusão do contraditório e ampla defesa.

§ 7º Caberá LAC para os empreendimentos e atividades agrossilvipastoris que não envolvam supressão de vegetação nativa, com a conversão de novas áreas no imóvel rural, ressalvada a supressão de indivíduos arbóreos isolados.

[...]

Art. 6º A concessão ou não de licenças e autorizações deverá como regra ser precedida da elaboração de parecer técnico fundamentado.

[...]

§ 4º O licenciamento ambiental estadual independe da emissão da certidão de uso, parcelamento e ocupação do solo urbano pelos Municípios, bem como de autorizações e outorgas de órgãos não integrantes do Sisnama, sem prejuízo do atendimento pelo empreendedor da legislação aplicável a esses atos administrativos.

[...]

Art. 7º Poderá a autoridade licenciadora realizar a contratação de consultorias e fundações para análise técnica, emissão de parecer, bem como o suprimento de outras necessidades/carências técnicas verificadas, devendo o parecer ser aprovado por servidor efetivo pertencente aos quadros funcionais do órgão.

[...]

Art. 9º As licenças ambientais terão os seguintes prazos de validade:

I - autorização ambiental: no máximo 12 (doze) meses, renovável por igual período;

II - autorização de alteração de projeto (AAP): quando vinculado a uma Licença de Instalação, no mínimo, o prazo estabelecido pelo cronograma de instalação da atividade ou do empreendimento e, no máximo, a validade da licença de instalação ou, prazo vinculado à licença que permita operação;

III - licença para pesquisa - LPP: no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, dos programas e dos projetos relativos à atividade ou ao empreendimento e no máximo, 4 (quatro) anos;

IV - licença prévia - LP: no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, dos programas e dos projetos relativos à atividade ou ao empreendimento aprovado pela autoridade licenciadora e no máximo, 5 (cinco) anos;

V - licença de instalação - LI: no mínimo o estabelecido pelo cronograma de instalação da atividade ou do empreendimento aprovado pela autoridade licenciadora e no máximo, 6 (seis) anos;

VI - licença de operação - LO: no mínimo, 4 (quatro) anos e, no máximo, 10 (dez) anos, considerados os planos de controle ambiental;

VII - licença por adesão e compromisso - LAC: no mínimo, 5 (cinco) anos e, no máximo, 10 (dez) anos;

VIII - licença ambiental de fauna (LAF): no mínimo, 5 (cinco) anos e, no máximo, 10 (dez) anos;

IX - licença ambiental de regularização (LAR): no mínimo, 4 (quatro) anos e, no máximo, de 6 (seis) anos;

X - licença de operação corretiva (LOC): no mínimo, 4 (quatro) anos e, no máximo, de 6 (seis) anos;

XI - licença ambiental simplificada (LAS): no mínimo, 5 (cinco) anos e, no máximo, 10 (dez) anos;

XII - licença ambiental única: no mínimo, 5 (cinco) anos e, no máximo, 10 (dez) anos;

XIII - licença de desativação e recuperação (LDR): no mínimo, o estabelecido no cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos relativos à desativação/recuperação e, no máximo, de 10 (dez) anos;

XIV - licença de operação para pesquisa mineral (LOP): no máximo, de 4 (quatro) anos; e

XV - licença provisória de operação - LPO: no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos relativos à pré-operação e, no máximo, de 2 (dois) anos, renovável por igual período, desde que apresentada justificativa e com parecer favorável do órgão ambiental licenciador.

Parágrafo único. Na definição do prazo de validade das licenças ambientais deverá ser considerado o ciclo produtivo estimado, não devendo ser consignado prazo inferior a esse.

[...]

Art. 14. A concessão de licenças e autorizações ambientais que exijam a elaboração de EIA/RIMA poderá ser precedida de participação popular, na forma estabelecida em decreto.

Parágrafo único. Poderá ocorrer a dispensa de apresentação de Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, desde que acompanhada de parecer técnico fundamentado, que demonstre a inexistência de significativo impacto ambiental, conforme rol de atividades a serem previstas em regulamentação.

[...]

Art. 19. Fica autorizada a autoridade licenciadora a celebrar, com força de título executivo extrajudicial, nos termos das legislações federais nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os seguintes termos:

[...]

II - termo de compromisso ambiental (TCA): instrumento de gestão ambiental que tem por objetivo precípuo a recuperação do meio ambiente degradado, por fixação de obrigações e condicionantes técnicas que deverão ser rigorosamente cumpridas pelo infrator em relação à atividade degradadora a que causa, de modo a cessar, corrigir, adaptar, recompor ou minimizar seus efeitos negativos sobre o meio ambiente e permitir que as pessoas físicas e jurídicas possam promover as necessárias correções de suas atividades, para o atendimento das exigências impostas pelas autoridades ambientais competentes e adequação à legislação ambiental; e

III - termo de ajustamento de conduta (TAC): instrumento para cessar ou adequar conduta que constitua infração ao meio ambiente, ou à licença obtida, no qual se distinguirá a conduta do interessado, obrigações assumidas pelo infrator e processos administrativos abrangidos pelo termo.

§ 1º Os termos poderão comportar redução de multas e juros referentes às infrações, à exigibilidade de multas e à suspensão de medidas cautelares adotadas.

§ 2º A celebração deverá ser motivada à luz dos seguintes requisitos obrigatoriamente:

I - conveniência, oportunidade e interesse público;

II - grau do dano;

III - reincidência;

IV - boa-fé do infrator; e

V - precedentes adotados em casos semelhantes.

[...]

Art. 24. Fica criado o Conselho de Gestão Ambiental, órgão deliberativo e normativo, que terá a seguinte composição:

[...]

§ 6º Poderá o Conselho de Gestão Ambiental, por intermédio da SEAMA, realizar a contratação de consultorias e fundações para análise técnica, emissão de parecer, bem como o suprimento de outras necessidades/carências técnicas verificadas, devendo o parecer ser aprovado por servidor efetivo pertencente aos quadros funcionais das entidades licenciadoras.

[...]

Art. 25. Compete ao Conselho de Gestão Ambiental:

[...]

I - propor a criação de procedimentos licenciadores próprios para setores econômicos específicos;

[...]

III - deliberar sobre a exigência de estudos ambientais não definidos em legislações e normas técnicas específicas para as modalidades de licenciamento; [...]

Passo, agora, à análise da pretensão autorial de declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais acima referidos.

Com relação a
o artigo 1º e seu § 1º,
bem como o artigo 2º e seus incisos, da Lei nº 1.073/2023
, sequer devem ser submetidos ao controle de constitucionalidade, como pretende a parte autora, uma vez que trazem conceitos abstratos, de orientação e de definição, sem conteúdo normativo/impositivo.

O artigo 1º da Lei nº 1.073/2023, é o
cabeçalho da norma
, traz a sua denominação – “Lei Geral do Licenciamento Ambiental Estadual do Estado do Espírito Santo” - e informa que a referida lei irá dispor sobre as normas gerais para o licenciamento ambiental no âmbito desse Estado, normatizar sua aplicação e estabelecer diretrizes para o procedimento de licenciamento.

O § 1º, do artigo acima referido, por sua vez, informa que o procedimento para obtenção do licenciamento ambiental será discriminado em decreto, e cita quais leis e princípios deverão ser respeitados durante o processo para obter a licença ambiental.

Já o artigo 2º, em seus diversos incisos (incisos I a LVI) traz a definição dos termos e expressões que serão utilizados no decorrer do Ato Normativo.

Desse modo,
não conheço
da presente ação quanto ao artigo 1º e seu § 1º, bem como com relação ao artigo 2º e seus incisos, da Lei nº 1.073/2023.

Com relação aos demais
dispositivos da Lei
Estadual

questionados
(artigo 4º, incisos VII e X e § 4º, § 5º, § 6º e § 7º; artigo 6º, § 4º; artigo 7º; artigo 9º; artigo 14,
caput
e parágrafo único; artigo 19, incisos II e III; artigo 24, § 6º e artigo 25, inciso I e III, da Lei nº 1.073/2023), passo à análise da
alegação de

inconstitucionalidade formal
.

Nesse ponto, o requerente sustenta que, nos referidos dispositivos, o Estado do Espírito Santo ultrapassou os limites da competência concorrente com a União de legislar sobre matéria ambiental, ao criar espécies de licenciamento e estabelecer procedimentos simplificados para concessão da licença ambiental.

Em que pesem os judiciosos argumentos da parte autora, não verifico que o Estado do Espírito Santo tenha usurpado a competência da União e, tampouco, subvertido as normas estaduais e federais que regem o tema.

Ao analisar o Ato Normativo, verifico que, na verdade, houve uma
suplementação da norma geral
, a fim de atender peculiaridades apresentadas por este Estado da Federação e as necessidades das diversas regiões do Espírito Santo sem, no entanto, invadir a esfera de competência da União para ditar as regras gerais que devem ser respeitadas no âmbito do Direito Ambiental.

Acerca da possibilidade de suplementação da norma geral, o ex. Supremo Tribunal Federal, ao julgar caso semelhante na ADI 5014, entendeu que:

[...] 3.
Em matéria de licenciamento ambiental,

os estados ostentam competência suplementar, a fim de atender às peculiaridades locais
, visando, igualmente, ao preenchimento de lacunas normativas que atendam às características e às necessidades regionais. (
ADI 5014
, Relator(a):
DIAS TOFFOLI
, Tribunal Pleno, DJ
20-02-2024
– grifo nosso).

Além disso, embora a parte autora sustente que a Lei Estadual ora combatida, subverte a Lei Complementar Estadual nº 152/1999, a Lei Federal nº 6.938/1981 e a Resolução do CONAMA nº 237/1997, não verifico que seus dispositivos estejam dissociados das previsões legais relacionadas em tais regramentos.

Com relação à Resolução nº 237/1997, do CONAMA, especificamente, observo que a própria normativa, em seu artigo 12, §§ 1º a 3º, permite que o órgão ambiental competente, estabeleça procedimentos menos rigorosos para a concessão do licenciamento ambiental e indica que deverão ser estabelecidos critérios para agilizar e simplificar os procedimentos de licenciamento ambiental para determinadas atividades, considerando o potencial de impacto ambiental.

Desse modo, não restando demonstrado que o Estado do Espírito Santo usurpou a competência na União para legislar sobre matéria ambiental, não há que se falar em inconstitucionalidade formal da norma.

Quanto a alegada

inconstitucionalidade material
, sob o argumento de que o Ato Normativo impugnado possibilita uma menor proteção ambiental, em violação aos princípios da prevenção e da proteção, não verifico a sua ocorrência.

Ao analisar o texto da citada lei, em especial os dispositivos legais citados pela parte autora, não constato haver previsão de dispensa do licenciamento para atividades que sejam potencialmente poluidoras ou que causem grave dano ao meio ambiente, tão somente prevê a possibilidade de procedimentos simplificados de licenciamento para atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental.

Além disso, vários de seus dispositivos, inclusive os artigos 6º e 14, ora impugnados, impõem a realização de estudo prévio para a emissão e renovação de licenças e autorizações, bem como trazem uma relação de exigências que devem ser atendidas para obtenção da licença ambiental.

Inclusive, o parágrafo único, do art. 14, da Lei impugnada, ao permitir a dispensa de apresentação de estudo de impacto ambiental – EIA/RIMA é claro ao impor a obrigação de apresentação de parecer técnico fundamentado, demonstrando a “
inexistência de significativo impacto ambiental
”, a fim de garantir a proteção ao meio ambiente.

Com relação às duas novas espécies de licença trazidas pela Lei 1.073/2023, no art. 4º, incisos VII e X, especificamente questionadas na presente ADI, quais sejam, a licença ambiental por adesão e compromisso (LAC) e a licença de operação corretiva (LOC),
não demonstram uma flexibilização indiscriminada do licenciamento ambiental
, como alega a parte autora.

Conforme se verifica das informações de id. 8430485, na LAC – licença ambiental por adesão e compromisso, o particular comprova as exigências da licença e fornece as informações solicitadas no protocolo do pedido e já pode atuar. No entanto, ela não dispensa a fiscalização, que será efetivada após o deferimento e “
caso se comprove alguma incongruência ou omissão, a licença poderá ser
cassada ou complementada
”.

Já a LOC – licença de operação corretiva, tem o propósito de regularizar, desde que preenchidas determinadas condições, as atividades em instalação ou em funcionamento, existentes até a data da regulamentação da Lei combatida e para sua emissão é obrigatória a apresentação dos controles ambientais do empreendimento, bem como demonstrar que este se encontra em
conformidade com as normas ambientais
, não eximindo o empreendedor de qualquer responsabilidade ou dever de reparação por eventual prejuízo ambiental.

Por oportuno, ressalto que a respeito da criação de novas espécies de licenciamento ambiental similares as criadas pela lei questionada, o ex. STF, no julgamento da mesma ADI 5014 citada acima, entendeu que:

[...] 4. In casu, as duas licenças constantes nos incisos VII e VIII do art. 45 da Lei nº 10.431/06 (Licença de regularização e Licença ambiental por adesão e compromisso) situam-se no âmbito normativo concorrente e concretizam o dever constitucional de suplementar a legislação sobre licenciamento ambiental à luz da predominância do interesse no estabelecimento de procedimentos específicos para as atividades e empreendimentos do Estado da Bahia.

5. Outrossim,
não se constata a inconstitucionalidade material dos arts. 40 e 147 da Lei nº 10.431/06, alterados pela Lei nº 12.377/11, porquanto não implicam violação do princípio democrático (ou princípio da participação social), aplicável em matéria ambiental
.

6. Conquanto as alterações previstas pela Lei nº 12.377/11 na redação dos arts. 40 e 147 da Lei nº 10.431/06 tenham promovido mudanças no modo de participação coletiva no procedimento de licenciamento ambiental no âmbito estadual, não se verifica, na espécie, ofensa ao princípio da vedação ao retrocesso socioambiental nem ao núcleo essencial da proteção ao meio ambiente. [...] (
ADI 5014
, Relator(a):
DIAS TOFFOLI
, Tribunal Pleno, DJ
20-02-2024
– grifo nosso)

Além disso, há que se ressaltar que as novas espécies incluídas na Lei ora questionada, ao contrário do que se alega, confere ao órgão licenciador, importantes instrumentos de controle das atividades desenvolvidas e permite que empreendimentos irregulares operem em conformidade com as normas ambientais, o que, via de consequência, gera uma maior proteção ao meio ambiente, concretizando, assim, os princípios da prevenção e proteção.

Com relação aos demais dispositivos legais questionados não verifico a inconstitucionalidade material alegada.

O art. 7º, da Lei nº 1.073/2023, trata da possibilidade da autoridade licenciadora contratar consultorias e para análise técnica, emissão de parecer ou outras necessidades verificadas. No entanto, deixa ressalvado que o referido parecer deverá ser aprovado por servidor efetivo do órgão competente.

O art. 9º da referida Lei, dispõe acerca dos prazos de validade de cada espécie de licença ambiental concedida.

Já o art. 19, incs. II e III, do Ato Normativo, autoriza a autoridade licenciadora a celebrar termo de compromisso ambiental (TCA) e termo de ajustamento de conduta (TAC) com o particular, estabelecendo obrigações a fim de promover a necessárias correções de suas atividades, para atender as exigências impostas pelas autoridades ambientais competentes, bem como promover a adequação à legislação ambiental.

O § 1º, do citado dispositivo legal, informa que os termos poderão exigir ou reduzir multas e juros, bem como suspender medidas cautelares impostas e o § 2º, incs. I a V, dispõe que a celebração dos termos previstos nos incs. I a III, deverá ser motivada, obrigatoriamente, na conveniência, oportunidade e interesse público; no grau do dano; na reincidência e nos precedentes adotados em casos semelhantes.

O art. 24, da Lei nº 1.073/2023, por sua vez, cria o Conselho de Gestão Ambiental em âmbito Estadual, que será composto por representantes do Estado (secretário de meio ambiente, de desenvolvimento e de governo, além de membros da agência estadual de recursos hídricos e indicados pelo Governador), do IDAF, do IEMA, bem como de pessoas com notório saber na área ambiental.

Já seu § 6º, permite ao Conselho de Gestão Ambiental, assim como à autoridade licenciadora, contratar consultorias e para análise técnica, emissão de parecer ou outras necessidades verificadas e, da mesma forma, ressalva que o referido parecer deverá ser aprovado por servidor efetivo do órgão competente.

O art. 25, da Lei combatida, trata da competência do Conselho de Gestão Ambiental, sendo que nos incisos I e III, questionados pela parte autora, dispõe sobre a propositura da criação de procedimentos licenciadores próprios para determinados setores econômicos e a deliberação sobre estudos ambientais não definidos em legislações e normas técnicas específicas para as modalidades de licenciamento, respectivamente.

Desse modo, o que se verifica é que o Ato Normativo oferece solução legislativa moderna, a fim de estimular o desenvolvimento sustentável, possibilitando a realização de novos negócios e a regularização de outros já existentes sem, no entanto, se descuidar da proteção do meio ambiente, não havendo que se falar em inconstitucionalidade material.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
em parte da ação direta de inconstitucionalidade e, na parte que se conhece,
JULGO-A IMPROCEDENTE
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos no intuito de examinar as matérias vertidas na
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido de liminar
, proposta pelo
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
, na qual postula que "
seja declarada a inconstitucionalidade da expressão ́e em especial, a Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019' do artigo 1º, § 1; artigo 2º, incisos II, VIII, XIX, XXI, XXXI, XXXVIII; artigo 4º, incisos VII e X e § 4º, § 5º, § 6º e § 7º; artigo 6º, § 4º; artigo 7º; artigo 9º; artigo 14, caput e parágrafo único; artigo 19, incisos II e III; artigo 24, § 6º e artigo 25, inciso I e III,
todos da Lei Complementar Estadual 1.073/2023
, diante da violação aos artigos 186 e 187 da Constituição do Estado do Espírito Santo
".

Na compreensão do
Eminente Relator, Desembargador UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
, a presente ação
não deve ser conhecida

“quanto ao
artigo 1º e seu § 1º, bem como com relação ao artigo 2º e seus incisos, da Lei nº 1.073/2023
”, e, no
Mérito
, quanto aos demais dispositivos impugnados,
pronunciou-se pela improcedência do pedido
, ao fundamento de que o Estado atuou dentro de sua competência suplementar para atender às peculiaridades locais, sem violar as normas gerais federais.

Na sequência, o
Eminente Desembargador FÁBIO BRASIL NERY
inaugurou
parcial divergência
, de modo que
votou pela procedência parcial da ação
, para declarar a
inconstitucionalidade formal do inciso XXXII, do artigo 2º, a inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, do inciso XXXI do mesmo artigo, e, ainda, a inconstitucionalidade parcial, também com redução de texto, do § 4º, do artigo 6º, da Lei Complementar nº 1.073/2023
.

Deveras, o fundamento central da divergência reside na tese de que os referidos dispositivos, ao permitirem licenciamentos simplificados para atividades de médio potencial poluidor e ao dispensarem a Certidão Municipal de uso e ocupação do solo, estabeleceram um padrão de proteção ambiental inferior ao piso mínimo fixado pela Legislação Federal, violando o artigo 24 da Constituição Federal.

Traçado esse breve panorama, passo efetivamente ao exame da controvérsia, iniciando pela questão alusiva ao conhecimento parcial da ação.

PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO

Consoante assinalado, o
Eminente Relator
, embora não em tópico
Preliminar formal
, concluiu por
não conhecer da demanda "
quanto ao artigo 1º e seu § 1º, bem como com relação ao artigo 2º e seus incisos, da Lei nº 1.073/2023
"
, sob o fundamento de que tais dispositivos "
trazem conceitos abstratos, de orientação e de definição, sem conteúdo normativo/impositivo
".

Com efeito, na análise da matéria, tem-se por relevante assentar, com a devida vênia, a premissa de que
as normas que veiculam definições e conceitos jurídicos são passíveis de controle concentrado de constitucionalidade
.

Isto porque, a definição legal de um instituto ou procedimento estabelece o seu âmbito de aplicação e,
se o conceito for formulado de maneira incompatível com o parâmetro constitucional, toda a sua aplicação prática estará viciada
.

Neste passo,
a densidade normativa de um preceito não se afere apenas pela presença de um comando direto de "
fazer
" ou "
não fazer
"
, mas também pelo seu poder de conformar a realidade jurídica e os atos subsequentes.

Em sendo assim,
data maxima venia
do entendimento que restou compreendido pelo Eminente Relator, considero que
tais preceitos devem ser apreciados nesta ação
.

Ademais,
a Petição Inicial não se insurge contra o
Caput
do artigo 1º
, no qual se estabeleceu o cabeçalho da norma,
mas sim contra a expressão "
e em especial, a Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019
", contida em seu § 1º
.

Deveras, tal expressão detém clara força normativa, ao eleger a "
Lei da Liberdade Econômica
" como um Diploma de observância especial no licenciamento ambiental. Da mesma forma, as definições contidas nos incisos II, VIII, XIX, XXI, XXXI e XXXVIII do artigo 2º não são meramente semânticas, porquanto criam e delimitam novas figuras jurídicas no licenciamento ambiental estadual, cujos contornos devem, necessariamente, ser submetidos ao crivo de sua compatibilidade com as normas gerais federais e com a própria Constituição.

Isto posto, pedindo vênia ao Eminente Relator, REJEITO a Preliminar em destaque, de maneira que CONHEÇO DESTA AÇÃO NA SUA INTEGRALIDADE
.

MÉRITO

Neste ponto, cabe rememorar, de início, que se postula nesta ação que "
seja declarada a inconstitucionalidade da expressão 'e em especial, a Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019' do artigo 1º, § 1; artigo 2º, incisos II, VIII, XIX, XXI, XXXI, XXXVIII; artigo 4º, incisos VII e X e § 4º, § 5º, § 6º e § 7º; artigo 6º, § 4º; artigo 7º; artigo 9º; artigo 14, caput e parágrafo único; artigo 19, incisos II e III; artigo 24, § 6º e artigo 25, inciso I e III,
todos da Lei Complementar Estadual 1.073/2023
, diante da violação aos artigos 186 e 187 da Constituição do Estado do Espírito Santo
".

Para a devida contextualização da controvérsia, transcrevo os
dispositivos impugnados
na Exordial,
in litteris
:

“
Lei Complementar Estadual nº 1.073/2023

Art. 1º
[...]

§ 1º
O licenciamento ambiental obedecerá a procedimento específico a ser discriminado em decreto, a ser editado pelo Governador do Estado do Espírito Santo, e observará o disposto na legislação federal competente, bem como os princípios da proporcionalidade, devido processo legal, compatibilização do livre exercício de atividade econômica à proteção ao meio ambiente, economia processual, boa fé do particular perante o poder público, conciliação, ajuste de conduta e segurança jurídica, e em especial, a Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019.

Art. 2º
Para fins de licenciamento e regularização ambiental serão adotadas as seguintes definições:

[...]

II
- audiência pública: procedimento de participação pública direta da sociedade, presencial ou virtual, no processo de tomada de decisão do licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental;

[...]

VIII
- autorização de alteração de projeto (AAP): instrumento que permite alteração de projetos já avaliados e devidamente aprovados junto ao órgão ambiental por meio de licenciamento ambiental, com adição, exclusão e alteração de condicionantes da licença ambiental vigente, podendo englobar mudanças nos processos produtivos, alterações de layout ou expansão, sem alteração de porte, podendo, ainda, estabelecer condições de instalação quando vinculada somente a licença que permita operação;

[...]

XIX
- dispensa de licenciamento ambiental: ato administrativo pelo qual a autoridade licenciadora declara enquadramento de atividade ou empreendimento como dispensado de licenciamento ambiental, aplicável para atividades ou empreendimentos, nos termos da Lei Federal nº 13.874, de 2019;

[...]

XXI
- empreendimento ou atividade: atividade, obra ou serviço, individualizado ou em conjunto, de caráter transitório ou permanente, utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente causador de poluição, ou de outra forma de degradação do meio ambiente;

[...]

XXXI
- licença ambiental por adesão e compromisso (LAC): ato administrativo que declara o direito preexistente à localização, à instalação e à operação de empreendimentos ou atividades consideradas de pequeno e médio potencial poluidor, observadas as condições determinadas em regulamento quanto ao porte e condições específicas;

[...]

XXXVIII
- licença de operação corretiva (LOC): ato administrativo que regulariza empreendimento ou atividade operando sem a licença ambiental, por meio da fixação de condicionantes que viabilizem sua conformidade com as normas ambientais, devendo ser requerida e vinculada a Termo de Compromisso Ambiental de Regularização (TCAR) ou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC);

Art. 4º
A autoridade licenciadora, no exercício de sua competência, expedirá as seguintes licenças e autorizações ambientais, observados os princípios desta Lei Complementar:

[...]

VII
- licença ambiental por adesão e compromisso (LAC);

[...]

X
- licença de operação corretiva (LOC);

[...]

§ 4º
As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada, conjunta ou sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fases da atividade ou do empreendimento.

§ 5º
A LAC dispensa exame administrativo inicial pela entidade licenciadora para sua concessão e depende de requerimento padrão, devidamente aprovado pela autoridade licenciadora, do interessado específico e disponibilizado no site da autoridade licenciadora, instruído com anotação de responsabilidade técnica.

§ 6º
No caso de emissão da LAC deverá o órgão ambiental promover a regular fiscalização e conferência, adotando as medidas cabíveis, inclusive eventual suspensão da licença ou inserção de condicionante posterior, assegurada a continuidade do empreendimento ou atividade, até a conclusão do contraditório e ampla defesa.

§ 7º
Caberá LAC para os empreendimentos e atividades agrossilvipastoris que não envolvam supressão de vegetação nativa, com a conversão de novas áreas no imóvel rural, ressalvada a supressão de indivíduos arbóreos isolados.

Art. 6º
A concessão ou não de licenças e autorizações deverá como regra ser precedida da elaboração de parecer técnico fundamentado.

[...]

§ 4º
O licenciamento ambiental estadual independe da emissão da certidão de uso, parcelamento e ocupação do solo urbano pelos Municípios, bem como de autorizações e outorgas de órgãos não integrantes do Sisnama, sem prejuízo do atendimento pelo empreendedor da legislação aplicável a esses atos administrativos.

Art. 7º
Poderá a autoridade licenciadora realizar a contratação de consultorias e fundações para análise técnica, emissão de parecer, bem como o suprimento de outras necessidades/carências técnicas verificadas, devendo o parecer ser aprovado por servidor efetivo pertencente aos quadros funcionais do órgão.

Art. 9º
As licenças ambientais terão os seguintes prazos de validade:

I
- autorização ambiental: no máximo 12 (doze) meses, renovável por igual período;

II
- autorização de alteração de projeto (AAP): quando vinculado a uma Licença de Instalação, no mínimo, o prazo estabelecido pelo cronograma de instalação da atividade ou do empreendimento e, no máximo, a validade da licença de instalação ou, prazo vinculado à licença que permita operação;

III
- licença para pesquisa - LPP: no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, dos programas e dos projetos relativos à atividade ou ao empreendimento e no máximo, 4 (quatro) anos;

IV
- licença prévia - LP: no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, dos programas e dos projetos relativos à atividade ou ao empreendimento aprovado pela autoridade licenciadora e no máximo, 5 (cinco) anos;

V
- licença de instalação - LI: no mínimo o estabelecido pelo cronograma de instalação da atividade ou do empreendimento aprovado pela autoridade licenciadora e no máximo, 6 (seis) anos;

VI
- licença de operação - LO: no mínimo, 4 (quatro) anos e, no máximo, 10 (dez) anos, considerados os planos de controle ambiental;

VII
- licença por adesão e compromisso - LAC: no mínimo, 5 (cinco) anos e, no máximo, 10 (dez) anos;

VIII
- licença ambiental de fauna (LAF): no mínimo, 5 (cinco) anos e, no máximo, 10 (dez) anos;

IX
- licença ambiental de regularização (LAR): no mínimo, 4 (quatro) anos e, no máximo, de 6 (seis) anos;

X
- licença de operação corretiva (LOC): no mínimo, 4 (quatro) anos e, no máximo, de 6 (seis) anos;

XI
- licença ambiental simplificada (LAS): no mínimo, 5 (cinco) anos e, no máximo, 10 (dez) anos;

XII
- licença ambiental única: no mínimo, 5 (cinco) anos e, no máximo, 10 (dez) anos;

XIII
- licença de desativação e recuperação (LDR): no mínimo, o estabelecido no cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos relativos à desativação/recuperação e, no máximo, de 10 (dez) anos;

XIV
- licença de operação para pesquisa mineral (LOP): no máximo, de 4 (quatro) anos; e

XV
- licença provisória de operação - LPO: no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos relativos à pré-operação e, no máximo, de 2 (dois) anos, renovável por igual período, desde que apresentada justificativa e com parecer favorável do órgão ambiental licenciador.

Parágrafo único. Na definição do prazo de validade das licenças ambientais deverá ser considerado o ciclo produtivo estimado, não devendo ser consignado prazo inferior a esse.

[...]

Art. 14.
A concessão de licenças e autorizações ambientais que exijam a elaboração de EIA/RIMA poderá ser precedida de participação popular, na forma estabelecida em decreto.

Parágrafo único
. Poderá ocorrer a dispensa de apresentação de Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, desde que acompanhada de parecer técnico fundamentado, que demonstre a inexistência de significativo impacto ambiental, conforme rol de atividades a serem previstas em regulamentação.

Art. 19.
[...]

II
- termo de compromisso ambiental (TCA): [Definição];

III
- termo de ajustamento de conduta (TAC): [Definição].

Art. 24.
[...]

§ 6º
Poderá o Conselho de Gestão Ambiental, por intermédio da SEAMA, realizar a contratação de consultorias e fundações para análise técnica, emissão de parecer, bem como o suprimento de outras necessidades/carências técnicas verificadas, devendo o parecer ser aprovado por servidor efetivo pertencente aos quadros funcionais das entidades licenciadoras.

Art. 25
. Compete ao Conselho de Gestão Ambiental:

I
- propor a criação de procedimentos licenciadores próprios para setores econômicos específicos;

[...]

III
- deliberar sobre a exigência de estudos ambientais não definidos em legislações e normas técnicas específicas para as modalidades de licenciamento;”

N
a esteira do que enfatizado,
o Eminente Relator, na parte conhecida da pretensão ação, julgou improcedente o pedido inicial
, basicamente, sob o fundamento de que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO exerceu legitimamente a sua Competência Suplementar para legislar sobre matéria ambiental (artigo 24, da Constituição Federal), a fim de atender às peculiaridades locais, sem usurpar a competência da União para ditar normas gerais.

Entendeu, ainda, que o próprio regramento federal (Lei nº 6.938/1981 c/c Resolução CONAMA nº 237/1997) permite a criação de procedimentos simplificados e que as novas modalidades de licença não representam flexibilização indiscriminada, citando como amparo o julgamento da
ADI 5014
pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Por sua vez,
o Eminente Desembargador FÁBIO BRASIL NERY inaugurou divergência parcial
, votando pela
procedência em parte do pedido
.

De fato, o cerne de sua argumentação é que
os incisos XXXI e XXXII do artigo 2º e o § 4º do artigo 6º da Lei Estadual impugnada estabeleceram um padrão de proteção ambiental inferior ao piso mínimo fixado pela Legislação Federal
(notadamente a Lei nº 6.938/1981 c/c Resolução CONAMA nº 237/1997), incorrendo em
inconstitucionalidade formal
por extrapolação da Competência Suplementar.

Neste particular, destacou, com precisão, que
a Competência Suplementar dos Estados autoriza o aumento da proteção, jamais a sua diminuição, e que o precedente da ADI 5014, após o julgamento de Embargos de Declaração, milita em favor da tese da inconstitucionalidade, como se demonstrará doravante
.

Desta feita, é importante considerar que a
arquitetura do federalismo cooperativo em matéria ambiental (artigo 24, inciso VI, da Constituição Federal)
é clara no sentido de que
à União compete editar normas gerais, que fixam um padrão mínimo de proteção para todo o País, e aos Estados cabe a competência para suplementar essa Legislação, adensando a proteção para atender a especificidades regionais
.

Em sendo assim,
a competência suplementar não é um cheque em branco para legislar em sentido contrário à norma geral, mas uma autorização para aperfeiçoá-la e torná-la mais rigorosa
.

Neste sentido, inclusive, a jurisprudência pacífica do
Excelso Supremo Tribunal Federal
tem consistentemente reafirma os
limites da Competência Legislativa Estadual e Municipal em matéria ambiental
,
in verbis
:

EMENTA
: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO EM ADI ESTADUAL. LEI 6.212/2017 DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA/SP. PROIBIÇÃO DE SOLTURA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTEFATOS PIROTÉCNICOS QUE PRODUZEM ESTAMPIDO. PROTEÇÃO DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. NORMA MAIS PROTETIVA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PARA A COMPETÊNCIA SUPLETIVA DOS MUNICÍPIOS. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Município é competente para legislar concorrentemente sobre meio ambiente, no limite de seu interesse local e desde que esse regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados
, assim como detém competência legislativa suplementar quanto ao tema afeto à proteção à saúde (art. 24, VI e XII, da CRFB/88).

2. É constitucionalmente válida a opção legislativa municipal de proibir o uso de fogos de artifício de efeito sonoro ruidoso, ao promover um padrão mais elevado de proteção à saúde e ao meio ambiente, nos limites razoáveis do regular exercício de competência legislativa pelo ente estatal. Precedente: ADPF 567, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 1º/3/2021, DJe de 29/3/2021.

3. Tese de repercussão geral: “É constitucional – formal e materialmente – lei municipal que proíbe a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos produtores de estampidos”.

4. Recurso extraordinário conhecido e desprovido.

(
STF
- RE 1210727, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-05-2023)

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ARTS. 1º, § 1º; 38, § 1º; 251, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO; 252; 252-A; 252-B; 252-C; E 252-D, DO CÓDIGO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA (LEI ESTADUAL 14.675/2009), ACRESCIDOS OU MODIFICADOS PELA LEI ESTADUAL 18.350/2022. RETROCESSO AMBIENTAL. FLEXIBILIZAÇÃO DE NORMAS GERAIS SOBRE PROTEÇÃO AMBIENTAL. INCONSTITUCIONALIDADE.

1. O legislador constituinte distribuiu entre todos os entes federativos as competências materiais e legislativas em matéria ambiental, reservando ao ente central (União) o protagonismo necessário para a edição de normas de interesse geral e aos demais entes a possibilidade de suplementarem essa legislação geral, nos termos dos arts. 23 e 24 da Constituição Federal.

2. No caso, as normas impugnadas do Código Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina - Lei 14.675/2009, alterada pela Lei Estadual 18.350/2022 -, reduziram a proteção ambiental do bioma da Mata Atlântica, estabelecendo critérios menos protetivos do que aqueles instituídos pela legislação ambiental federal.

3.
Em matéria de proteção ao meio ambiente, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL admite que a legislação dos demais entes federativos seja mais restritiva do que a legislação da União veiculadora de normas gerais (Nesse sentido: ADI 3.937, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, redator para o acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Dj 24/8/2017; RE 194.704, Rel. para acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, Dj 29/6/2017)
.

4. As normas estaduais questionadas promovem flexibilização indevida das normas gerais sobre licenciamento ambiental, em flagrante prejuízo ao nível de proteção ambiental firmado nessa normatização, o que fragiliza a proteção ambiental e, consequentemente, o dever de proteção do Estado ao meio ambiente.

5. Na linha do precedente firmado na ADI 1.086 (Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJ de 10/8/2001), é inconstitucional a legislação estadual que, a título de complementar as normas gerais editadas pela União, flexibiliza exigência legal para o desenvolvimento de atividade potencialmente poluidora (Nesse mesmo sentido, a ADI 3.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgada em 6/4/2005, DJ de 14/10/2005).

6. Agravo Interno a que se nega provimento.

(
STF
- ARE 1537662 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 26-05-2025)

EMENTA
: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AMBIENTAL. §§ 1º, 2º E 3º DO ART. 29 DA LEI N. 14.675, DE 13.4.2009, ALTERADA PELA LEI N. 17.893, DE 23.1.2020, DE SANTA CATARINA. DISPENSA E SIMPLIFICAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA ATIVIDADES DE LAVRA A CÉU ABERTO. OFENSA À COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS SOBRE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO E DO DEVER DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO (ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de cumprir o imperativo constitucional de conferir-se celeridade processual, com o conhecimento e julgamento definitivo de mérito da ação direta por este Supremo Tribunal, ausente a necessidade de novas informações. Precedentes.

2. É formalmente inconstitucional a subversão da lógica sistêmica das normas gerais nacionais pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina ao instituir dispensa e licenciamento simplificado ambiental para atividades de lavra a céu aberto.

3.
A dispensa e simplificação de licenciamento ambiental às atividades de mineração pelo legislador estadual esvaziou o procedimento de licenciamento ambiental estabelecido na legislação nacional, em ofensa ao art. 24 da Constituição da República
.

4.
O estabelecimento de procedimento de licenciamento ambiental estadual que torne menos eficiente a proteção do meio ambiente equilibrado quanto às atividades de mineração afronta o caput do art. 225 da Constituição da República por inobservar o princípio da prevenção
.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar inconstitucionais os §§ 1º, 2º e 3º do art. 29 da Lei n. 14.675/2009 de Santa Catarina.

(
STF
- ADI 6650, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2021)

Impõe-se realçar, ainda, que o principal precedente, alusivo à
ADI 5014
, invocado pelo Eminente Relator para sustentar a improcedência da ação, requer um exame cuidadoso de sua evolução.

No julgamento de mérito, o
Excelso Supremo Tribunal Federal, de fato, julgou a demanda improcedente
, nos termos da seguinte
Ementa
:

EMENTA
Ação direta de inconstitucionalidade. Direito ambiental. Inconstitucionalidade formal e material. Usurpação da competência da União. Retrocesso social quanto à participação popular por meio de audiências públicas. Inexistência. Competência concorrente dos estados. Possibilidade de suplementar a legislação federal. Pedidos julgados improcedentes.

1. A controvérsia dos autos cinge-se a saber: i) se as duas modalidades de licenciamento ambiental criadas pela lei baiana (art. 45, incisos VII e VIII) usurparam a competência da União para estabelecer normas gerais sobre direito ambiental; e ii) se as alterações promovidas nos arts. 40 e 147 da norma impugnada representaram retrocesso social no tocante à participação popular.

2. A Constituição Federal prevê, nos arts. 21 a 24, o sistema de repartição de competências legislativas e administrativas das unidades políticas. O art. 24, incisos VI e VIII, da CF estabelece a competência legislativa concorrente entre a União, os estados e o Distrito Federal para dispor sobre proteção do meio ambiente e responsabilidade por dano ambiental, cabendo à União a elaboração das normas gerais sobre a matéria, de modo a fixar, no interesse nacional, as diretrizes que devem ser observadas pelas demais unidades federativas.

3. Em matéria de licenciamento ambiental, os estados ostentam competência suplementar, a fim de atender às peculiaridades locais, visando, igualmente, ao preenchimento de lacunas normativas que atendam às características e às necessidades regionais.

4. In casu, as duas licenças constantes nos incisos VII e VIII do art. 45 da Lei nº 10.431/06 (Licença de regularização e Licença ambiental por adesão e compromisso) situam-se no âmbito normativo concorrente e concretizam o dever constitucional de suplementar a legislação sobre licenciamento ambiental à luz da predominância do interesse no estabelecimento de procedimentos específicos para as atividades e empreendimentos do Estado da Bahia.

5. Outrossim, não se constata a inconstitucionalidade material dos arts. 40 e 147 da Lei nº 10.431/06, alterados pela Lei nº 12.377/11, porquanto não implicam violação do princípio democrático (ou princípio da participação social), aplicável em matéria ambiental.

6. Conquanto as alterações previstas pela Lei nº 12.377/11 na redação dos arts. 40 e 147 da Lei nº 10.431/06 tenham promovido mudanças no modo de participação coletiva no procedimento de licenciamento ambiental no âmbito estadual, não se verifica, na espécie, ofensa ao princípio da vedação ao retrocesso socioambiental nem ao núcleo essencial da proteção do meio ambiente.

7. Dispositivo: Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente, declarando-se constitucionais o art. 40, o art. 45, incisos VII e VIII, e o art. 147 da Lei nº 10.431/06 do Estado da Bahia, com a redação conferida pela Lei Estadual nº 12.377, de 28 de dezembro de 2011.

(
STF
- ADI 5014, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13-11-2023)

Sucede, contudo, que o próprio
Excelso Supremo Tribunal Federal
, ao julgar os
Embargos de Declaração opostos contra o referido Acórdão da ADI 5014
,
reconheceu a existência de contradição e, conferindo efeitos infringentes ao recurso,
revisou seu entendimento, passando a alinhar-se com a tese ora defendida pela divergência
. A Ementa do julgamento dos Aclaratórios é autoexplicativa,
verbo ad verbum
:

EMENTA
Direito ambiental. Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Incisos VII e VIII do art. 45 da Lei nº 10.431/06 do Estado da Bahia declarados constitucionais no acórdão embargado. Alegação de contradições.
Licença ambiental por adesão e compromisso para empreendimentos de médio potencial poluidor. Inconstitucionalidade
. Reconhecimento de contradição. Acolhimento parcial dos embargos de declaração. Efeitos infringentes. Procedência parcial do pedido da ação direta.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na ação direta, declarando-se constitucionais, entre outros, os incisos VII e VIII do art. 45 da Lei nº 10.431/06 do Estado da Bahia, com a redação conferida pela Lei Estadual nº 12.377/11 (Política de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade), que tratam, respectivamente, da licença de regularização e da licença por adesão e compromisso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao concluir pela constitucionalidade dos incisos VII e VIII do art. 45 da Lei nº 10.431/06 do Estado da Bahia, com a redação conferida pela Lei Estadual nº 12.377/11.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição no acórdão embargado no que tange ao art. 45, inciso VII, da Lei nº 10.431/06 do Estado da Bahia, visto que assentou-se, no decisum, que a exigência de apresentação de estudos de viabilidade é condição prévia à concessão da Licença de Regularização, o que condiz com a legislação nacional concernente à matéria (art. 10 da Lei nº 6.938/81, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 140/11).

4. O inciso VIII do art. 45 da Lei nº 10.431/06 da lei baiana, ao prever modalidade de licenciamento ambiental simplificado para empreendimentos ou atividades de médio potencial poluidor, afastou-se das normas gerais da União e extrapolou a baliza de atuação legislativa para os estados prevista no art. 6º, § 1º, da Lei nº 6.938/81, reduzindo o patamar de proteção ambiental estabelecido no art. 12, § 1º, da Resolução nº 237/97 do CONAMA.

5.
A expressão “e médio” contida no inciso VIII do art. 45 da Lei estadual é inconstitucional, por subverter a lógica da disciplina geral da União – ofendendo, assim, o art. 24, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal – e por estabelecer procedimento de licenciamento ambiental estadual que torna menos eficiente a proteção do meio ambiente equilibrado (art. 225 da CF). Foi reconhecida a contradição no acórdão embargado quanto ao ponto
.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração acolhidos, em parte, com efeitos infringentes,
julgando-se parcialmente procedente o pedido da ação direta de inconstitucionalidade para se declarar a inconstitucionalidade da expressão “e médio” do inciso VIII do art. 45 da Lei nº 10.431/06 do Estado da Bahia, com a redação conferida pela Lei Estadual nº 12.377/11
.

(
STF
- ADI 5014 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 30-09-2024)

Como se vê, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, quando do julgamento dos
Embargos de Declaração na ADI 5014
, corrigiu o rumo para assentar que "
o inciso VIII do art. 45 da Lei nº 10.431/06 da lei baiana, ao prever
modalidade de licenciamento ambiental simplificado para empreendimentos ou atividades de

médio potencial

poluidor,

afastou-se das normas gerais da União e extrapolou a baliza de atuação legislativa para os estados
".

Por conseguinte, a Corte Constitucional concluiu que a expressão "
'
e médio
' contida no inciso VIII, do art. 45 da Lei estadual
é inconstitucional
, por subverter a lógica da disciplina geral da União
".

Neste diapasão, à luz dessa diretriz jurisprudencial,
a inconstitucionalidade de alguns dispositivos impugnados da Lei Complementar Estadual nº 1.073/2023 torna-se manifesta
.

Na espécie, o regramento geral federal
(Lei Federal nº 6.938/1981 c/c Resolução CONAMA nº 237/1997, artigo 12, § 1º)
limita procedimentos simplificados a empreendimentos de
pequeno potencial de impacto
.

Por sua vez,
os incisos XXXI e XXXII, do artigo 2º, da Lei Complementar Estadual impugnada, ao estender a Licença Ambiental por Adesão e Compromisso (LAC) e a Licença Ambiental Simplificada (LAS) para atividades de

"
médio potencial poluidor
"
,
acabou por promover indevido retrocesso ambiental, violando o piso protetivo nacional e usurpando a competência da União
.

De igual forma,
é inconstitucional o § 4º, do artigo 6º, da Lei Complementar Estadual, pois, ao dispensar a Certidão Municipal de uso e ocupação do solo, afronta diretamente a obrigatoriedade imposta pelo regramento geral federal
(Lei Federal nº 6.938/1981 c/c artigo 10, § 1º, da Resolução CONAMA nº 237/1997). Tal dispensa não apenas fragiliza o controle ambiental, mas também atenta contra a autonomia municipal (artigo 30, da Constituição Federal) para o ordenamento de seu território.

A esta altura, cumpre tecer uma importante observação no que tange ao
inciso

XXXII do artigo 2º, da Lei Complementar Estadual impugnada
.

De fato, verifica-se que o referenciado
inciso XXXII
, embora analisado em seu mérito,
não consta expressamente dentre aqueles listados no pedido final de declaração de inconstitucionalidade formulado na Petição Inicial
. Eis o seu teor,
in verbis
:

"
Art. 2º
Para fins de licenciamento e regularização ambiental serão adotadas as seguintes definições:

XXXII
- licença ambiental simplificada (LAS): ato administrativo por meio do qual a autoridade emite apenas uma licença, que consiste todas as fases do licenciamento, concedida em rito simplificado, autoriza a localização, a instalação e a operação de atividade ou empreendimento, contendo as ações de controle e monitoramento ambiental e estabelecendo condicionantes, para empreendimentos ou atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas de
médio potencial poluidor ou médio porte
".

Nada obstante,
tal circunstância formal não constitui óbice à declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo por este Egrégio Tribunal Pleno
.

É cediço que, em regra, o Órgão julgador está adstrito aos dispositivos legais indicados na petição inicial como objeto de impugnação da Ação Direta de Inconstitucionalidade (
STF
- ADI 5.922 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julg. 14/02/2020).

Sucede, contudo, o próprio
Excelso Supremo Tribunal Federal
, visando a eficácia e a instrumentalidade do controle concentrado, flexibiliza esse entendimento em situações excepcionais, dentre as quais se destacam:

I)

quando se faz possível a aplicação da teoria da "inconstitucionalidade por arrastamento", pela qual a declaração de inconstitucionalidade de uma norma se estende a outras que dela dependam ou que com ela mantenham uma relação de interdependência
(
STF
- ADI 2.982-QO, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julg. 17/06/2004); e

II)

quando dispositivos não impugnados padecem do mesmo vício de inconstitucionalidade que macula a norma principal objeto da ação, hipótese em que a técnica visa assegurar a higidez do ordenamento jurídico, evitando a permanência de normas com idêntica inconstitucionalidade
(
STF
- ADI 2.728, Relator Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julg. 28/05/2003).

No caso em apreço, é perfeitamente possível extrair a insurgência em face do
inciso XXXII, do artigo 2º, da Lei Complementar Estadual impugnada, por meio da interpretação sistemática da Petição Inicial
. A causa de pedir da ação não deixa dúvidas de que a intenção da parte Autora é combater a simplificação do licenciamento ambiental para atividades de médio porte e potencial poluidor. Tanto é assim que, em sua argumentação, afirma-se textualmente que "
são inconstitucionais as normas que simplificam a obtenção de licença ambiental para atividades econômicas de porte médio e pequeno, sem considerar seus devidos impactos ambientais
" (id. 7990317, p. 30).

Desta feita, o
inciso XXXII
é precisamente a norma que define e institui a "
licença ambiental simplificada (LAS)
" para atividades de "
médio potencial poluidor ou médio porte
", sendo, portanto, um dos alvos lógicos e diretos da argumentação expendida.

Ainda que assim não fosse, certo também é que o
inciso XXXII ostenta o mesmo vício que contamina o inciso XXXI, também do artigo 2º, da Lei Complementar Estadual impugnada
.

Ambos os dispositivos, ao tratarem do licenciamento ambiental de forma simplificada para empreendimentos e atividades de "
médio
" porte ou potencial poluidor, violam as normas de competência legislativa e a repartição constitucional de atribuições para a proteção do meio ambiente, conforme já fundamentado
.

Deste modo,
a manutenção do inciso XXXII no ordenamento jurídico, enquanto se declara inconstitucional o inciso XXXI, seria uma incongruência que atentaria contra a coerência do sistema e a força normativa da Constituição Federal
.

Portanto, seja pela interpretação sistemática do pedido, seja pela aplicação da teoria que reconhece a contaminação de dispositivos que padecem do mesmo vício, impõe-se a declaração de inconstitucionalidade, também, do inciso XXXII do art. 2º da Lei Complementar Estadual
.

Por fim, quanto aos demais dispositivos impugnados na Exordial e não expressamente alcançados pela parcial divergência que ora acompanho, não vislumbro eventual manifesto vício de inconstitucionalidade que justifique a procedência do pedido, alinhando-me, ao menos nestes pontos específicos e por exclusão, às conclusões do voto do Eminente Relator.

Isto posto, com a devida vênia do Eminente Relator, ACOMPANHO A PARCIAL DIVERGÊNCIA manifestada pelo Eminente Desembargador FÁBIO BRASIL NERY, no sentido de julgar parcialmente procedente a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, declarando, com efeito
ex nunc
, para preservar a segurança jurídica de situações já consolidadas, a inconstitucionalidade formal do inciso XXXII, do artigo 2º, da Lei Complementar Estadual nº 1.073/2023, bem como a inconstitucionalidade parcial do inciso XXXI, também do referido artigo 2º, devendo ser suprimida a expressão “
e médio
”, além da inconstitucionalidade parcial do § 4º, do artigo 6º, da indigitada Lei Complementar Estadual, com redução da expressão “
da emissão da certidão de uso, parcelamento e ocupação do solo urbano pelos Municípios, bem como
”, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto
,
respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

Sessão Virtual 21.07.2025 a 25.07.2025 - Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sr. Presidente, após examinar os autos, acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.
Acompanho o voto de relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar a relatoria.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.
VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo PSOL - Partido Socialismo e Liberdade em face de variados dispositivos da Lei Complementar (LC) 1.073/23, sob a alegação de vício formal por desrespeito à legislação federal e, por conseguinte, violação ao modelo constitucional de federalismo cooperativo, além de inconstitucionalidade material por inobservância dos princípios da precaução e da prevenção.

O Ministério Público, em sede de parecer (
Id 11141310
) opinou pela improcedência do pleito, uma vez que não verificou incompatibilidade entre os dispositivos atacados e a legislação federal, tampouco violação aos princípios da precaução e da prevenção, uma vez que a legislação local traz previsão de estudo prévio obrigatório para emissão e renovação de licenças ambientais.

O eminente Relator proferiu judicioso voto em que esgotou a matéria em pauta, conhecendo em parcialmente da ADI e, na parte conhecida, julgando improcedente o pedido autoral.

Compulsando os autos, não encontro nenhum motivo para divergir do brilhante voto de relatoria.

Na parte não conhecida, vejo que, de fato, se trata de dois dispositivos com teor meramente descritivo, com conceitos abstratos e definições das categorias objeto de normatização.

Já na parte conhecida, o eminente Relator, de forma pormenorizada, desdobrou as razões do parecer ministerial, de modo que não resta nenhuma dúvida acerca da compatibilidade da norma objurgada com a legislação federal, assim como restou cabalmente demonstrada a observância dos princípios da precaução e da prevenção.

Apenas a título de complementação, o artigo 14, parágrafo único da 1.073/23 - que também tem sua constitucionalidade questionada na presente ADI - prevê a possibilidade de participação popular, por meio de audiência pública, nos termos do artigo 2º da legislação em comento e na forma a ser estabelecida por meio de decreto (artigo 14,
caput
).

A parte autora alega a inconstitucionalidade destes dispositivos, pois não estaria previamente definido um quórum mínimo, o que geraria “certa insegurança participativa” (página 26 do arquivo da petição inicial -
Id 7990317
).

Ocorre que, em caso análogo, o STF declarou a constitucionalidade de uma lei do estado da Bahia que possuía previsão semelhante quanto à participação popular, além de, assim como a lei sob análise, trazer modalidades novas de licenciamento. Além disso, a lei baiana também teve a sua constitucionalidade questionada em face do modelo de federalismo cooperativo.

A decisão do Pretório Excelso foi a seguinte (ADI 5014, relatoria ministro Dias Toffoli):

EMENTA

Ação direta de inconstitucionalidade. Direito ambiental. Inconstitucionalidade formal e material. Usurpação da competência da União. Retrocesso social quanto à participação popular por meio de audiências públicas. Inexistência. Competência concorrente dos estados. Possibilidade de suplementar a legislação federal. Pedidos julgados improcedentes.

1.
A controvérsia dos autos cinge-se a saber: i) se as duas modalidades de licenciamento ambiental criadas pela lei baiana (art. 45, incisos VII e VIII) usurparam a competência da União para estabelecer normas gerais sobre direito ambiental; e ii) se as alterações promovidas nos arts. 40 e 147 da norma impugnada representaram retrocesso social no tocante à participação popular.

2. A Constituição Federal prevê, nos arts. 21 a 24, o sistema de repartição de competências legislativas e administrativas das unidades políticas. O art. 24, incisos VI e VIII, da CF estabelece a competência legislativa concorrente entre a União, os estados e o Distrito Federal para dispor sobre proteção do meio ambiente e responsabilidade por dano ambiental, cabendo à União a elaboração das normas gerais sobre a matéria, de modo a fixar, no interesse nacional, as diretrizes que devem ser observadas pelas demais unidades federativas.

3. Em matéria de licenciamento ambiental, os estados ostentam competência suplementar, a fim de atender às peculiaridades locais, visando, igualmente, ao preenchimento de lacunas normativas que atendam às características e às necessidades regionais.

4. In casu, as duas licenças constantes nos incisos VII e VIII do art. 45 da Lei nº 10.431/06 (Licença de regularização e Licença ambiental por adesão e compromisso) situam-se no âmbito normativo concorrente e concretizam o dever constitucional de suplementar a legislação sobre licenciamento ambiental à luz da predominância do interesse no estabelecimento de procedimentos específicos para as atividades e empreendimentos do Estado da Bahia. 5. Outrossim, não se constata a inconstitucionalidade material dos arts. 40 e 147 da Lei nº 10.431/06, alterados pela Lei nº 12.377/11, porquanto não implicam violação do princípio democrático (ou princípio da participação social), aplicável em matéria ambiental.

6. Conquanto as alterações previstas pela Lei nº 12.377/11 na redação dos arts. 40 e 147 da Lei nº 10.431/06 tenham promovido mudanças no modo de participação coletiva no procedimento de licenciamento ambiental no âmbito estadual, não se verifica, na espécie, ofensa ao princípio da vedação ao retrocesso socioambiental nem ao núcleo essencial da proteção ao meio ambiente.

7. Dispositivo: Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente, declarando-se constitucionais o art. 40, o art. 45, incisos VII e VIII, e o art. 147 da Lei nº 10.431/06 do Estado da Bahia, com a redação conferida pela Lei Estadual nº 12.377, de 28 de dezembro de 2011.

Tendo em vista todas essas considerações, não posso chegar a conclusão outra a não ser àquela do eminente Relator.

Por essas razões, acompanho o insigne Relator para conhecer em parte a presente ADI e, na parte conhecida, julgar improcedente o pedido autoral. Em vista da natureza dúplice da ADI, declaro a constitucionalidade da Lei Complementar 1.073/23 do estado do Espírito Santo.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator no sentido de não conhecer em parte da ADI - em relação aos dispositivos legais que apenas trouxeram conceitos abstratos e explicativos - e, no restante, julgar improcedente o pedido formulado, visto não ser possível reconhecer a inconstitucionalidade, formal ou material, da Lei Complementar Estadual nº 1.073/2023, denominada "Lei Geral do Licenciamento Ambiental Estadual", visto que
houve apenas uma
suplementação da norma geral
, com base na competência concorrente, a fim de atender peculiaridades apresentadas pelo Espírito Santo e as necessidades das suas diversas regiões sem, no entanto, invadir a esfera de competência da União para ditar as regras gerais que devem ser respeitadas no âmbito do Direito Ambiental, além de não ter havido uma redução da proteção ambiental com as normas editadas.
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez
Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido.

É como voto.
Sessão Virtual 21.07.2025 a 25.07.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do (a) Eminente Desembargador (a) Relator (a).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5004593-51.2024.8.08.0000

REQUERENTE:
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL

REQUERIDOS:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOGAL: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de concessão de medida cautelar, proposta pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL, em face da Lei Complementar nº 1.073, de 22 de dezembro de 2023, que dispõe sobre normas gerais para o licenciamento ambiental, no âmbito do Estado do Espírito Santo, aprovada pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e sancionada pelo GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A parte autora alegou, dentre outros argumentos, que a Constituição da República atribuiu aos Estados competência concorrente para legislar sobre a proteção ao meio ambiente e que, a norma aqui combatida,
a contrario sensu
, cria mecanismos e espécies de licenciamento ambiental, que oferecem menor proteção para o meio ambiente que os estabelecidos pela União, violando princípios constitucionais fundamentais à garantia do direito ao meio ambiente equilibrado.

O eminente Desembargador relator concluiu por não conhecer da demanda no tocante ao questionamento da constitucionalidade do artigo 1º e seu § 1º, bem como com relação ao artigo 2º e seus incisos. Quanto aos demais dispositivos, julgou improcedente a ação.

Após detida análise dos autos, tenho, respeitosamente, por apresentar parcial divergência.

A Lei Complementar nº 1.073, de 22 de dezembro de 2023, ao instituir um novo marco para o licenciamento ambiental em nosso Estado, incorreu, a meu sentir, em vício de inconstitucionalidade formal que viola o pacto federativo, na redação dos incisos XXXI e XXXII do artigo 2º, a saber:

Art. 2º Para fins de licenciamento e regularização ambiental serão adotadas as seguintes definições:

[...]

XXXI - licença ambiental por adesão e compromisso (LAC): ato administrativo que declara o direito preexistente à localização, à instalação e à operação de empreendimentos ou atividades consideradas de pequeno e
médio potencial poluidor
, observadas as condições determinadas em regulamento quanto ao porte e condições específicas;

XXXII - licença ambiental simplificada (LAS): ato administrativo por meio do qual a autoridade emite apenas uma licença, que consiste todas as fases do licenciamento, concedida em rito simplificado, autoriza a localização, a instalação e a operação de atividade ou empreendimento, contendo as ações de controle e monitoramento ambiental e estabelecendo condicionantes, para empreendimentos ou atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas de
médio potencial poluidor ou médio porte
;

O ponto central da controvérsia reside na correta interpretação do artigo 24 da Constituição da República, que estabelece a competência concorrente para legislar sobre matéria ambiental.

O voto condutor entende que a lei capixaba exerceu legitimamente a competência suplementar do Estado.

Entretanto, a arquitetura do nosso federalismo cooperativo determina que à União compete editar
normas gerais
(§1º), que funcionam como um
piso mínimo de proteção ambiental
uniforme para todo o país.

Aos Estados, por sua vez, cabe a competência para
suplementar
essa legislação (§2º), ou seja, para adicionar, completar e, se for o caso, tornar a proteção
mais rigorosa
, a fim de atender às suas peculiaridades regionais.

A competência suplementar não autoriza, portanto, a edição de normas que estabeleçam um padrão de proteção inferior ao federal, pois isso não seria um ato de suplementação, mas de usurpação da competência da União.

No julgamento da
ADI nº 5015404-07.2023.8.08.0000
, que tramita sob minha relatoria, enfrento questão análoga, porém sob o prisma inverso, onde assento a constitucionalidade de lei do Município de Vitória que estabelece padrões de qualidade do ar
mais restritivos
que as normas federal e estadual.

Naquela demanda, minha decisão se fundamenta precisamente no entendimento de que a competência suplementar se legitima pela existência de um interesse local preponderante que justifica uma
atuação mais protetiva
.

Tal compreensão vai ao encontro da conclusão alcançada pelo Pretório Excelso no julgamento da ADPF n. 567, de caráter vinculante, onde restou consignado que
“a jurisprudência desta CORTE admite, em matéria de proteção da saúde e do
meio ambiente
, que os
Estados
e Municípios editem normas
mais protetivas
, com fundamento em suas peculiaridades regionais e na preponderância de seu interesse”
.

No mesmo sentido:

CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI ESTADUAL 289/2015 DO ESTADO DO AMAZONAS. PROIBIÇÃO DO USO DE ANIMAIS PARA O DESENVOLVIMENTO, EXPERIMENTOS E TESTES DE PRODUTOS COSMÉTICOS, DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMES E SEUS COMPONENTES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DO ESTADO EM MATÉRIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (ART. 24, VI, CF). NORMA ESTADUAL AMBIENTAL MAIS PROTETIVA, SE COMPARADA COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL SOBRE A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. [...] 4. A sobreposição de opções políticas por graus variáveis de proteção ambiental constitui circunstância própria do estabelecimento de competência concorrente sobre a matéria. Em linha de princípio,
admite-se que os Estados editem normas
mais protetivas
ao meio ambiente, com fundamento em suas peculiaridades regionais e na preponderância de seu interesse, conforme o caso
. Precedentes. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente. (STF; ADI 5.996; AM; Tribunal Pleno; Rel. Min. Alexandre de Moraes; DJE 14/05/2020; Pág. 17)

Tal lógica aplicada
a contrario sensu
ao presente caso, reforça a inconstitucionalidade formal da LC 1.073/2023 nos incisos do dispositivo citado.

Se a competência suplementar se justifica para
aumentar
a proteção em face de uma peculiaridade local, ela não pode ser invocada para
diminuir
o padrão de proteção estabelecido pela norma geral de nível federal.

Conforme visto, o inciso XXXI do artigo 2º define que a licença ambiental por adesão e compromisso (LAC), que é um tipo de licenciamento ambiental simplificado, poderá ser aplicável à localização, instalação e operação de empreendimentos ou atividades não só de pequeno porte poluidor,
mas também aqueles de médio porte
.

Da mesma forma, o inciso XXXII, do mesmo dispositivo, define que a licença ambiental simplificada (LAS),
“autoriza a localização, a instalação e a operação de atividade ou empreendimento, contendo as ações de controle e monitoramento ambiental e estabelecendo condicionantes, para empreendimentos ou atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas de
médio potencial poluidor ou médio porte
”
.

Ocorre que a Resolução CONAMA nº 237/1997, que dispõe sobre a revisão e complementação dos procedimentos e critérios utilizados para licenciamento ambiental, cuja competência foi conferida pela Lei nº 6.938/1981, dispõe no art. 12, § 1º o seguinte:

Art. 12. O órgão ambiental competente definirá, se necessário, procedimentos específicos para as licenças ambientais, observadas a natureza, características e peculiaridades da atividade ou empreendimento e, ainda, a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação.

§ 1º
Poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de
pequeno
potencial de impacto ambiental, que deverão ser aprovados pelos respectivos Conselhos de Meio Ambiente
.

Quadra ressaltar que o art. 6º, §1º, da Lei nº 6.938/1981 dispõe que
“Os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição,
elaborarão normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente
,
observados os que forem estabelecidos pelo CONAMA
”
.

Logo, os apontados incisos da lei questionada, estendendo os procedimentos simplificados LAC e LAS para atividades e empreendimentos de médio porte poluidor, extrapolaram a competência conferida pela Constituição da República aos Estados, pois foram editados de forma mais branda que a definição da norma federal.

Observo que o eminente Relator citou no voto condutor, para embasar a competência suplementar do estado para atender as peculiaridades locais, o julgamento de caso semelhante pelo Supremo Tribunal Federal, a ADI 5014, onde restou concluído, dentre outros pontos, que
“as duas licenças constantes nos incisos VII e VIII do art. 45 da Lei nº 10.431/06 (Licença de regularização e Licença ambiental por adesão e compromisso) situam-se no âmbito normativo concorrente e concretizam o dever constitucional de suplementar a legislação sobre licenciamento ambiental à luz da predominância do interesse no estabelecimento de procedimentos específicos para as atividades e empreendimentos do Estado da Bahia”
.

Todavia, a Corte Constitucional,
em sede de julgamento de embargos de declaração
, reconheceu a existência de contradição no
decisum
e, assim, atribuindo efeitos infringentes ao recurso, concluiu que
“O inciso VIII do art. 45 da Lei nº 10.431/06 da lei baiana,
ao prever modalidade de licenciamento ambiental simplificado para empreendimentos ou atividades de
médio
potencial poluidor, afastou-se das normas gerais da União e extrapolou a baliza de atuação legislativa para os estados prevista no art. 6º, § 1º, da Lei nº 6.938/81, reduzindo o patamar de proteção ambiental estabelecido no art. 12, § 1º, da Resolução nº 237/97
do CONAMA”,
restando acrescentado que
“
A expressão ‘e médio’
contida no inciso VIII do art. 45 da Lei estadual
é inconstitucional, por subverter a lógica da disciplina geral da União – ofendendo, assim, o art. 24, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal – e por estabelecer procedimento de licenciamento ambiental estadual que torna menos eficiente a proteção do meio ambiente equilibrado (art. 225 da CF)”
.

Sendo assim, o inciso XXXII, do art. 2º, da Lei Complementar Estadual nº 1.073/2023, padece de inconstitucionalidade formal em sua integralidade, porquanto prevê que a licença ambiental simplificada (LAS) autoriza a localização, instalação e operação de atividade ou empreendimento, contendo as ações de controle e monitoramento ambiental e estabelecendo condicionantes, para empreendimentos ou atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas de
médio potencial poluidor ou médio porte
.

Por sua vez, no que tange ao inciso XXXI, considero que deve ser declarada sua inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, para suprimir a expressão “e médio”, passando sua redação a conter o seguinte teor:

XXXI - licença ambiental por adesão e compromisso (LAC): ato administrativo que declara o direito preexistente à localização, à instalação e à operação de empreendimentos ou atividades consideradas de pequeno potencial poluidor, observadas as condições determinadas em regulamento quanto ao porte e condições específicas;

Por conseguinte, também observo que o §4º, do art. 6º, da Lei Complementar em análise, possui previsão mais branda do que a norma federal que dispõe sobre a necessidade de expedição de certidão, pelo município, declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo.

Veja-se o teor daquele:

Art. 6º A concessão ou não de licenças e autorizações deverá como regra ser precedida da elaboração de parecer técnico fundamentado.

[...]

§ 4º O licenciamento ambiental estadual
independe da emissão da certidão de uso, parcelamento e ocupação do solo urbano pelos Municípios
, bem como de autorizações e outorgas de órgãos não integrantes do Sisnama, sem prejuízo do atendimento pelo empreendedor da legislação aplicável a esses atos administrativos.

Todavia, o art. 10, §1º da referida Resolução CONAMA nº 237/1997 estabelece que:

Art. 10.
O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às seguintes etapas
:

[...]

§ 1º No procedimento de licenciamento ambiental
deverá constar, obrigatoriamente, a certidão da Prefeitura Municipal,
declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo
e, quando for o caso, a autorização para supressão de vegetação e a outorga para o uso da água, emitidas pelos órgãos competentes.

Portanto, por ter a legislação estadual extrapolado, também neste particular, o poder suplementar que lhe confere a Carta Magna, ao dispensar a emissão de certidão, pelo município, de uso, parcelamento e ocupação do solo urbano, tornando a norma menos efetiva, reconheço sua inconstitucionalidade formal, de modo que deverá ser suprimido da sua redação a expressão
“da emissão da certidão de uso, parcelamento e ocupação do solo urbano pelos Municípios, bem como”
, passando sua redação final ficar assim disposta:

§ 4º O licenciamento ambiental estadual independe de autorizações e outorgas de órgãos não integrantes do Sisnama, sem prejuízo do atendimento pelo empreendedor da legislação aplicável a esses atos administrativos.

Pelo exposto, renovando a devida vênia ao eminente Relator,
divirjo, em parte,
de Sua Excelência, para
julgar parcialmente procedente
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, declarando, com efeito
ex nunc,
para preservar a segurança jurídica de situações já consolidadas, a inconstitucionalidade formal do inciso XXXII do art. 2º, da Lei Complementar Estadual nº 1.073/2023, bem como a inconstitucionalidade parcial do inciso XXXI, do mesmo artigo, devendo ser suprimida a expressão “e médio”. Por fim, reconheço a inconstitucionalidade parcial do § 4º, do art. 6º, da indigitada Lei, com redução da expressão “
da emissão da certidão de uso, parcelamento e ocupação do solo urbano pelos Municípios, bem como”.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:
Eminentes Pares,

Após atenta leitura dos autos e do lúcido voto apresentado pelo nobre Desembargador Relator, peço vênia para acompanhá-lo integralmente.

Com efeito, compartilho do entendimento de que o Estado do Espírito Santo, ao editar a Lei Complementar nº 1.073/2023, atuou nos limites de sua
competência suplementar
(art. 24, VI e §§ 1º e 2º, da Constituição Federal), adequando a legislação ambiental às peculiaridades locais sem romper com as normas gerais estabelecidas pela União.

A referida lei não representa, a meu ver, um retrocesso na proteção ambiental. Ao contrário, busca modernizar os instrumentos de gestão, como se observa nas licenças por adesão e compromisso (LAC) e de operação corretiva (LOC), que visam conferir maior eficiência ao licenciamento e trazer para a regularidade empreendimentos em operação, submetendo-os ao devido controle do poder público.

A análise do Relator demonstrou de forma precisa que as novas modalidades e procedimentos não implicam em isenção de responsabilidade ou ausência de fiscalização, mas sim em uma otimização do processo para atividades cujo potencial de impacto assim o permite, em conformidade com o princípio do desenvolvimento sustentável.

Diante do exposto, e em total consonância com o voto condutor, acompanho o eminente Relator para
não conhecer em parte da ação
e, na parte em que dela se conhece,
julgá-la improcedente
.

É como voto.